Tribunal: STF
Processo: RE 592836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Alteração de composição das verbas que integram seus vencimentos, implicando redução de seu montante. Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte assentou que a alteração de qualquer ato administrativo cuja edição reflita em interesses individuais deve ser precedida de oitiva do interessado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. O pedido deduzido nos autos também englobou a questão referente ao respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, matéria, ademais, expressamente objeto da defesa apresentada pela agravante.



    3. Agravo regimental não provido.